Tribunal: TJSP
Processo: 1503164-73.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REFORMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE RIGOR. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória que reconheceu a insuficiência de provas para condenação do réu pelos crimes de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal) e lesão corporal praticada contra policial militar no exercício da função (artigo 129, § 12, do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado agrediu fisicamente um policial militar e resistiu à abordagem legalmente realizada, durante atendimento a uma ocorrência de desentendimento familiar. O Juízo de primeiro grau absolveu o réu com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Inconformado, o Ministério Público sustenta que a materialidade e autoria estão amplamente demonstradas e requer a condenação nos termos da exordial acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente para a condenação do réu pelos crimes de resistência e lesão corporal contra policial militar no exercício da função; e (ii) verificar se a absolvição se justifica pela ausência de provas ou pela configuração de excludente de ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente demonstradas pelo termo circunstanciado, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais são harmônicos e convergentes.
A palavra dos policiais que participaram da diligência é meio de prova idôneo e revestido de presunção de veracidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios e na ausência de qualquer indício de abuso de autoridade ou conduta irregular.
O réu alegou ter sido agredido pelos policiais, mas não apresentou provas que corroborassem sua versão, inexistindo nos autos qualquer indício de excesso ou conduta ilícita por parte dos agentes de segurança pública.
A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura, pois não há demonstração de agressão injusta por parte dos policiais, tampouco de proporcionalidade na conduta do réu.
O conjunto probatório evidencia que o acusado resistiu à abordagem policial e lesionou um dos agentes ao tentar impedir sua contenção, afastando a tese de ausência de dolo.
A absolvição proferida pelo Juízo de primeiro grau desconsidera elementos probatórios relevantes e se mostra incompatível com o acervo fático-probatório, impondo-se sua reforma para a condenação.
Na dosimetria da pena, observados os critérios legais, fixa-se a pena total em 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido ao recurso ministerial para condenar o réu à pena de 06 meses de detenção, no regime inicial aberto, como incurso nos artigos 129, § 12o e, 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui presunção de veracidade e é suficiente para embasar a condenação.
2. A resistência violenta à atuação legítima de policiais caracteriza crime, não se justificando a absolvição na ausência de provas concretas de abuso de autoridade ou legítima defesa.
3. A inexistência de elementos que demonstrem o excesso policial afasta a tese de excludente de ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 12, 329, caput, e 69; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2020, DJe 15/12/2020; TJSP, Apelação Criminal 1510101-80.2024.8.26.0228, Rel. Des. Fernando Simão, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 10/10/2024.